Tribunal: TJBA
Processo: 0563568-22.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0563568-22.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: LUSITANIA TORRES SANTOS E SANTOS

Advogado(s): THIAGO AGOSTINHO GUIMARAES DE OLIVEIRA, MARCELO ALVES DOS ANJOS, YASMINE ABRAHÃO AHMAD SERPA registrado(a) civilmente como YASMINE ABRAHAO AHMAD SERPA, NATALIA LOPES CARDOSO FAHEL, ALICE KIMIE NAKAGAWA COSTA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, RODRIGO SCOPEL

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA CONSUMIDORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO APRESENTOU O CONTRATO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO NÃO PACTUADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exam
e

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, deu parcial provimento ao recurso de uma consumidora para reformar a sentença de improcedência em Ação Revisional de Contrato de Cartão de Crédito. A decisão agravada determinou a revisão do contrato com base na ausência de apresentação do instrumento contratual pelo banco.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em analisar a correção da decisão monocrática que, diante da omissão da instituição financeira em juntar aos autos o contrato de cartão de crédito objeto da revisão, decidiu por: (i) limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação; (
ii
) excluir a cobrança de capitalização de juros com periodicidade inferior à anual; e (
iii
) proibir a cumulação da comissão de permanência com outros encargos da mora.

III. Razões de decidir

3.
Em ações revisionais de contrato bancário, a não apresentação do instrumento contratual pela instituição financeira, a quem incumbe o ônus de fazê-lo, acarreta consequências processuais e materiais. A omissão impede a verificação da legalidade das cláusulas pactuadas, como a taxa de juros, a previsão de capitalização e a forma de incidência dos encargos moratórios.

4.
Diante da ausência do contrato, a jurisprudência consolidada autoriza o Poder Judiciário a aplicar a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, não como um teto legal, mas como um parâmetro técnico e razoável para substituir a taxa contratada desconhecida, a fim de restabelecer o equilíbrio da relação de consumo.

5.
A cobrança de capitalização de juros com periodicidade inferior à anual (Súmula 539 do STJ), bem como da comissão de permanência, exige pactuação expressa. A ausência do contrato nos autos impede a comprovação de tal pacto, tornando imperativa a exclusão de referidas cobranças ou a vedação de sua cumulação com outros encargos, conforme o caso.

6.
Os argumentos do agravante de que a decisão violou a liberdade contratual e o princípio da legalidade não se sustentam,
pois
a intervenção judicial não foi arbitrária, mas uma consequência direta da conduta processual da própria instituição financeira, que não pode se beneficiar de sua própria omissão em detrimento do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

Tese de julgamento:
"1. Em ações de revisão de contrato bancário, a não apresentação do instrumento contratual pela instituição financeira, a quem incumbe o ônus probatório, autoriza a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a respectiva operação. 2. A legalidade da cobrança de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual e da comissão de permanência depende de expressa previsão contratual, de modo que a ausência de comprovação do pacto impõe o seu afastamento."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 294, 296, 382 e 539; STJ,
AgInt
no
AREsp
880.334/RS; TJBA, Súmula 13.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.